Tribunal: STF
Processo: HC 201311
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Apropriação indébita. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Jefferson de Carvalho Gomes em favor de Ricardo Canellas Rinaldi Junior, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 662.061/RJ (evento 6).
    O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de apropriação indébita (art. 168, § 1º, III, do Código Penal).
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    Decido. 
    Da análise dos autos, ao menos em um juízo de cognição sumária, não vislumbro manifesto constrangimento ilegal a ensejar o deferimento da medida de urgência. 
    (...).
    Impetrado habeas corpus perante o Tribunal local, foi exarado o seguinte acórdão: 
    (...).
    Tais elementos afastam, à primeira vista, a plausibilidade jurídica do direito tido como violado, sobretudo em razão de o juiz de primeira instância, ao indeferir o pedido de adiamento da audiência, ter consignado que "trata[va]-se da quarta audiência designada nos presentes autos e há demonstração nos autos através do documento de fl. 228 que o acusado, Advogado, tinha ciência da data designada para realização do presente ato e entendeu por revogar os poderes outorgados a seus antigos patronos desde 20/02/2020, tendo inclusive noticiado ao patrono anterior, através de comunicação feita pelo aplicativo whatsapp acerca da constituição de nova defesa". Concluiu, ainda, que, considerando "que a vítima está presente neste ato para que possa ser ouvida, bem como todos os demais atores do processo [...] que é o réu advogado", não há afronta à ampla defesa para que se realize apenas e tão somente a oitiva da vítima na referida audiência", deixando claro ser possível "à defesa do acusado a realização do interrogatório em data posterior". 
    Assim, não vislumbro, ao menos por ora, constrangimento ilegal a sanar em sede de medida de urgência, de modo que a controvérsia será analisada na oportunidade própria do seu julgamento definitivo.
      À vista do exposto, indefiro o pedido de liminar”. 
    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Defende o reconhecimento de nulidade absoluta do processo, porquanto negado o pedido de redesignação da data da audiência de instrução e julgamento. Argumenta que “a defesa se dirigiu à serventia judicial com antecedência para fazer o protocolo da procuração e o devido despacho com o juízo sobre a necessidade de redesignação do ato judicial, eis que a nova defesa precisava de prazo para conhecer e se inteirar do processo”. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade apontada para que “se determine à autoridade coatora a redesignação de nova AIJ para inquirição da testemunha de acusação, suposta vítima do processo ora atacado”.
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘[t]ais elementos afastam, à primeira vista, a plausibilidade jurídica do direito tido como violado, sobretudo em razão de o juiz de primeira instância, ao indeferir o pedido de adiamento da audiência, ter consignado que "trata[va]-se da quarta audiência designada nos presentes autos e há demonstração nos autos através do documento de fl. 228 que o acusado, Advogado, tinha ciência da data designada para realização do presente ato e entendeu por revogar os poderes outorgados a seus antigos patronos desde 20/02/2020, tendo inclusive noticiado ao patrono anterior, através de comunicação feita pelo aplicativo whatsapp acerca da constituição de nova defesa". Concluiu, ainda, que, considerando "que a vítima está presente neste ato para que possa ser ouvida, bem como todos os demais atores do processo [...] que é o réu advogado", não há afronta à ampla defesa para que se realize apenas e tão somente a oitiva da vítima na referida audiência", deixando claro ser possível "à defesa do acusado a realização do interrogatório em data posterior"’. 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora